Tribunal: TJSP
Processo: 1091438-81.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Cédula de crédito bancário para aquisição de veículo automotor. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Parcial razão. Relação de consumo. Súmula no 297 do STJ. Mesmo incidindo o Código de Defesa do Consumidor e se tratando de contrato de adesão, não há como se considerar, automaticamente, tudo o que foi pactuado como sendo abusivo. Cabe ao

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Cédula de crédito bancário para aquisição de veículo automotor. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Parcial razão. Relação de consumo. Súmula no 297 do STJ. Mesmo incidindo o Código de Defesa do Consumidor e se tratando de contrato de adesão, não há como se considerar, automaticamente, tudo o que foi pactuado como sendo abusivo. Cabe ao consumidor pleitear a revisão das cláusulas contratuais, sob alegação de ilegalidade ou abusividade, não havendo o que se falar em aplicação inflexível do princípio do pacta sunt servanda. Tarifa de cadastro. Admissibilidade. Tarifa passível de cobrança somente ao início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira. Inteligência do art. 1o, da Circular no 3.466/2009, do BACEN. Tarifa de registro de contrato. Serviço que, a despeito da expressa previsão contratual, não foi objeto de prova de sua efetiva realização. Quebra do dever de informação. Questão pacificada por meio do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553/SP. Tarifa de avaliação de bem. Inexistência de documentos que comprovem a efetiva prestação do serviço. Seguros. Ausência da comprovação da possibilidade de pactuar com instituição diversa. Hipótese de venda casada configurada. Inteligência do artigo 39, I, do CDC. Tema objeto do Recurso Especial Repetitivo no 1.639.259/SP. Forma de devolução. Cobranças que devem ser afastadas, com devolução simples das quantias pagas a título de tarifas de registro de contrato, avaliação do bem e de seguros. Recálculo das parcelas. Levando-se em conta que a cobrança dos seguros e das tarifas de registro de contrato e avaliação do bem causou influência no custo efetivo total do financiamento, por conseguinte, no valor das prestações, a realização do recálculo do valor das parcelas ajustadas constitui consequência lógica dessa conclusão. Eventual saldo resultante desse recálculo deverá ou ser abatido do financiamento ou devolvido à autora da mesma forma que o valor dos seguros e das tarifas de registro de contrato e avaliação do bem. Sucumbência mínima da autora. Banco réu que deve ser condenado a arcar integralmente com o pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência. Apelo parcialmente provido, apenas para determinar a devolução simples dos seguros e das tarifas de registro de contrato e avaliação do bem, com recálculo das parcelas do financiamento e condenação do réu a arcar integralmente com os ônus decorrentes da sucumbência.